Tribunal: TCU
Processo: 011.375/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4838/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo da determinação descrita no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.375/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gizelda Alves de Lima (XXX.904.324-XX); Katia Barbosa da Hora Oliveira (XXX.008.264-XX); Katia Rejane Almeida Marroquim Ribeiro (XXX.560.204-XX); Mariana Salles Campos Silva (XXX.352.887-XX); Nadja Almeida Caminha (XXX.641.214-XX); Sandra Maria Barbosa da Hora (XXX.074.244-XX); Sandra Morais de Almeida (XXX.424.544-XX); Selma Francisca Pereira da Silva Costa (XXX.864.904-XX); Solange Edna Pereira da Silva Rocha (XXX.803.054-XX); Suely Edma Pereira da Silva (XXX.244.194-XX); Valeria Regina Rueda Moraes (XXX.547.744-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar ao órgão/entidade Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 64136/2023, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Coronel, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.